Tribunal: STF
Processo: ARE 1318168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CREDITAMENTO QUANTO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO, ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada, pois atende, com suficiência, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que, relativamente às aquisições de bens para uso e consumo, energia elétrica e comunicação, somente a partir de 1º-01-2020 será possível o creditamento, pois incide a limitação temporal definida no art. 33, inc. I, da Lei Complementar nº 87/96. No mesmo sentido, o art. 31, combinado com o art. 33, inc. XII, ambos do Livro I, do Regulamento do ICMS/RS (Decreto nº 37.699/97). Limitação temporal considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive as sucessivas prorrogações de data. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do art. 33 da Lei da Complementar nº 87/96. Se o Supremo Tribunal Federal já afirmou que inexiste violação à não-cumulatividade, é evidente que as sucessivas prorrogações legais do direito do contribuinte ao creditamento ficam inseridas no âmbito da competência privativa do legislador, disso não resultando a propalada configuração de abuso no direito de legislar nem violação aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica a legitimar a intervenção do Poder Judiciário para o fim de reconhecer direito fora dos limites objetivos da lei de regência. Até porque, se lei de regência, claramente, fixa prazo para que se inicie a possibilidade de uso do creditamento perseguido é evidente que de violação a direito líquido e certo propriamente não se cuida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I; 5º, LIV e LV; 37; 155, § 2º, I e XII, c, todos da CF. Sustenta, em essência, possuir direito “aos créditos fiscais de ICMS decorrentes das aquisições de material de uso e consumo, energia elétrica e serviço de comunicação”. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 346 DO STF AFASTADO. PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de não violar a não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 766.168-AgR, sob a minha relatoria)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. “Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.” (AI 761.990 AgR/GO, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 01/02/2011). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 777.449-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Ademais, o STF, ao apreciar o Tema 346 da sistemática da repercussão geral, formulou a seguinte tese: “(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator